Tribunal: TJDFT
Processo: 0721366-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERDIMENTO DE BENS. RESTITUIÇÃO. PRECLUSÃO. LICITUDE DOS VALORES NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em restituição dos valores apreendidos, quando preclusa a decisão que determinou seu perdimento, além de não demonstrado serem provenientes de atividade lícita. 2. Recurso conhecido e desprovido.